Tribunal: TJSP
Processo: 2145162-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2145162-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante RB CODE-
INDUSTRIA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO LTDA, é
agravado CLAUDIA DOS SANTOS REIS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145162-94.2020.8.26.0000 -Voto no 48322
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2145162-94.2020.8.26.0000
COMARCA DE BARUERI
AGRAVANTE:
RB
CODE-INDÚSTRIA
DE
SUPRIMENTOS
E
EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO LTDA.
AGRAVADA: CLÁUDIA DOS SANTOS REIS ME
VOTO No 48.322
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO - PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA
PELA
EXEQUENTE
QUE
OBSERVOU
CRITERIOSAMENTE OS PARÂMETROS DEFINIDOS EM
SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento na fase
de cumprimento de sentença, tirado da decisão que rejeitou
impugnação.
Sustenta o agravante que, depositado valor
em juízo, não mais incidem correção monetária e juros. Há
excesso de execução. Inaplicável multa contratual. Fala em
ausência de fundamentação da decisão. Pede reforma, porque
suficiente o valor depositado.
Sem agregação de efeito suspensivo, os
autos foram enviados à Mesa.
É o Relatório.
Diga-se desde logo que somente a ausência
de fundamentação, não ocorrente na espécie, poderia
ensejar decretação de nulidade da decisão. A fundamentação
sucinta ou concisa, mas que indique com clareza os motivos
que levaram o juiz a decidir como decidiu, não é causa de
nulidade (AgRg no Ag 517.122/MG, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 16.02.04; REsp 412.951/SC, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJ 31.03.03; REsp 434.489/RN, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 25.11.02; REsp 328.202/SP, Rel. Min. Félix
Fischer, DJ 24.09.01; REsp 447.622/PE, Rel. Min. Paulo
Medina, DJ 17.03.03; REsp 255.271/GO, Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJ 05.03.01; REsp 213.991/SP, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, DJ 13.09.99, inter alia).
Ao
exame
dos
fundamentos
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145162-94.2020.8.26.0000 -Voto no 48322
3
agravada e da planilha em que se apoia verifica-se que os
cálculos elaborados pela exequente levaram em conta
rigorosamente os parâmetros de liquidação previamente
definidos
em
sentença
transitada
em
julgado,
não
subsistindo as considerações do agravante.
Percentual referente à inexecução parcial
do serviço foi deduzido, correspondente à inexigibilidade
parcial do débito, sem prejuízo da integridade do restante
da dívida, inclusive, portanto, da multa pactuada.
Depósito em garantia do juízo não constitui
pagamento, por não colocado à disposição da exeqüente, com
o que o devedor permanece em mora.
Como bem se decidiu: “...somente o depósito
nos autos da execução exonera o devedor da incidência de
juros e atualização monetária desde a data do
adimplemento, sendo defeso pretender-se emprestar o mesmo
efeito ao depósito realizado nos autos de conhecimento
para caucionar a concessão de tutela de urgência. A
matéria já foi, inclusive objeto de decisão em recurso
especial representativo de controvérsia, quando se fixou
tese no 677: Na fase de execução, o depósito judicial do
montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator